Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-60.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-60.2023.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de declaração de nulidade de contrato bancário firmado em 2014, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

O autor alega inexistência de relação contratual válida, vícios de consentimento e imprescritibilidade da ação de nulidade com base no art. 169 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão prescritas as pretensões de: (i) reconhecimento da nulidade de contrato bancário por vício de consentimento; (
ii
) devolução de valores descontados com base em contrato bancário não reconhecido; e (
iii
) indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para pretensões de reparação de danos decorrentes de fato do serviço.

Aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC para pedido de repetição de indébito.

A imprescritibilidade da nulidade absoluta do negócio jurídico não afasta a incidência de prescrição sobre os efeitos patrimoniais decorrentes, conforme jurisprudência do STJ.

Últimos descontos ocorreram em 2014. A ação foi ajuizada apenas em 2023. Incidência da teoria da
actio
nata
.

Inexistência de provas concretas quanto ao desconhecimento do contrato ou dos descontos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A imprescritibilidade da nulidade absoluta do negócio jurídico não impede a prescrição das pretensões patrimoniais dela decorrentes. 2. Aplica-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC às ações de repetição de indébito por cobrança indevida fundada em contrato bancário não reconhecido. 3. Configura-se a prescrição quando a demanda é ajuizada após mais de cinco anos da ciência do fato lesivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 169 e 206, § 3º, IV; CDC, art. 27; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.668.262/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
01.06.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.712.163/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
14.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cí
vel Nº
8000018-60.2023.8.05.0260
,
figurando como Apelante
M
ANOEL JOSÉ DA SILVA

e como Apelado o
ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeir
a
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA